Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726334-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, da petição de ID. 71643918 e documento de ID. 71643919. Após, retornem os autos conclusos para DECISÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital